Tribunal: STF
Processo: RE 73408
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-03-24
Data de publicação: 1972-03-24

Ementa:
TAXA ADICIONAL DE ARMAZENAGEM. O INTERESSADO, PARA EXIMIR-SE DA TAXA
ADICIONAL DE ARMAZENAGEM PELA VIA DO MANDADO DE SEGURANÇA, DEVE
COMPROVAR A EXISTÊNCIA DE DECISÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO,
CONSIDERANDO ILEGAL A APREENSAO DA MERCADORIA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.